Tribunal: TJDFT
Processo: 0718916-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO. FARMACÊUTICOS. SERVIDORES PÚBLICOS DO DF. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. AFASTAMENTOS. EFETIVO EXERCÍCIO. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. EXCEÇÕES. AFASTAMENTOS DISCRICIONÁRIOS DO SERVIDOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DECAIMENTO DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que foi determinada a inclusão do IPREV-DF no polo passivo do feito, de modo que, em caso de condenação que envolva benefício previdenciário pago a inativos e pensionistas, essa poderá recair diretamente sobre o Instituto, bem como o fato de que o DF atua como garantidor subsidiário do benefício, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Ente Público.
2. Nos termos do art. 7°, inciso XXIII, da Constituição Federal, “São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XXIII - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”.
3. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar n° 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do DF, das autarquias e das fundações públicas distritais, estabelece, no art. 79, caput, que “O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
4. Embora os adicionais de insalubridade e de periculosidade possuam natureza propter laborem, a jurisprudência deste eg. TJDFT é firme no sentido de que, por integrarem a remuneração do servidor, o pagamento desses adicionais não se torna indevido nas hipóteses de afastamentos previstas no art. 165 da LC n° 840/2011, uma vez que essas são consideradas como de efetivo exercício. Precedentes.
5. Faz-se necessário excepcionar as hipóteses de afastamento descritas no inciso V e no parágrafo único do art. 165 da LC n° 840/2011, porquanto disciplinam afastamentos discricionários (voluntários) do servidor, não sendo devido o pagamento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade nesse período.
6. Os adicionais de insalubridade e periculosidade são devidos apenas em razão da exposição a agentes nocivos à saúde ou exposição ao perigo, portanto, não podem ser incorporados aos proventos de aposentadoria e pensão.
7. Consoante dispõe o caput do art. 86 do CPC, “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. O parágrafo único do mesmo artigo, por sua vez, estabelece que, “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
8. Constatado que o autor decaiu de parte mínima do pedido, o réu deve responder integralmente pelos ônus de sucumbência.
9. Preliminar rejeitada. Remessa necessária e apelação conhecidas e não providas.